Tribunal: TJDFT
Processo: 0739934-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739934-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EDSON TAVARES DA SILVA RECORRIDOS: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A, GABRIEL SOARES DA CRUZ, ERIC FURTADO FERREIRA BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. RESTITUIÇÃO DE BENS RECONHECIDOS PELO CREDOR. PRAZO RAZOÁVEL. ABANDONO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os bens sem valor estimável deixados no imóvel objeto de imissão de posse (leilão), mesmo após a concessão de prazo razoável para o devedor retirá-los, impede que lhe sejam devolvidos pelo credor depois de passado longo período. 2. O desinteresse do devedor pelos bens móveis deixados no local enseja a perda da propriedade pelo abandono, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, sustentando que o abandono da coisa não se presume, exigindo-se prova da intenção do proprietário de se desfazer do bem. Afirma que a mera inação ou a dificuldade fática de remoção dos bens não podem ser equiparadas à vontade de renunciar ao direito de propriedade. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de julgado do STJ. Na petição de ID 76366605, GABRIEL SOARES DA CRUZ informa que não possui qualquer interesse ou relação jurídica com o feito, razão pela qual pede que seja descadastrado. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que concedida a gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: [...] o Agravante teve prazo suficiente para remover todos os seus pertences do imóvel, mas não o fez. O fato de o Agravante/devedor estar em tratamento de câncer e usar medicamentos controlados, como alega, não infirma o entendimento de que os objetos deixados no imóvel foram por ele abandonados, pois se passaram mais de seis meses entre a arrematação e a imissão de posse. Ademais, o Agravado informou na petição Id. 68016470 que os bens de valor (par de alianças e crucifixo de parede) foram devolvidos e apresentou recibo assinado pelo Defensor Público. Sendo assim, considero desnecessária a devolução dos outros bens reclamados, já que, como informado nos autos, o Agravante teve tempo razoável para resgatá-los, mas não o fez, além de possuírem valor econômico ínfimo. Ademais, as circunstâncias relatadas evidenciam desinteresse do Agravante pelos demais bens móveis, impondo o reconhecimento de que ocorreu a perda da propriedade por abandono, nos termos do art. 1.275, II, do Código Civil (ID 67979182). No que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, no tocante à petição de ID 76366605, retifique-se a autuação para excluir como recorrido GABRIEL SOARES DA CRUZ, bem como defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016